Tribunal: TCU
Processo: 037.342/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 3776/2023-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Miriam de Queiroz Benchimol Lopes Araújo, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 3776/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a aposentadoria da interessada, negando-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tão somente, para condicionar a supressão da parcela "opção" à inexistência de impedimento judicial nos autos do Agravo de Instrumento no 1041687-08.2019.4.01.0000 (processo de referência no 1035883-44.2019.4.01.3400); 9.2. em consequência, dar nova redação ao item 1.7. do Acórdão 3776/2023-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: "1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, as providências adotadas; 1.7.2. emita novo ato, escoimado das irregularidades verificadas, notadamente, a transformação de FC-4 para FC-5, sem amparo legal, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 1.7.3. promova, no novo ato a ser emitido, o destaque das parcelas de 'quintos/décimos' incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 1.7.4. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela "opção", adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica paga, informando as providências, porventura, adotadas a este Tribunal; 1.7.5. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 1.7.6. comunique, imediatamente, à interessada o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência;" 9.3. comunicar esta decisão à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.